Tribunal: STF
Processo: RE 1275903
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 15, p. 10):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. EXIGÊNCIA DE ALTURA MÍNIMA. 1,60M PARA HOMENS E 1,55M PARA MULHERES. EXEGESE DA LEI N°. 4.599/2018. MODIFICAÇÃO DO ART. 29, INC. V, 3.498/2010. PRECEDENTE NESTA CORTE DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. 
    I - Mostra-se razoável a irresignação do apelante, haja vista que o legislador ordinário, ao verificar a média de altura em nosso Estado, editou a Lei Estadual n°. 4.599/2018, que alterou o dispositivo legal estatuído no art. 29, inc. V, da Lei n°. 3.498/2010, modificando a altura mínima exigida para ingresso no Curso de Formação da Polícia Militar do Estado do Amazonas (PMAM) - 1,60m para homens e 1,55m para mulheres; 
    II - Entendimento aplicado, recentemente, nesta Corte de Justiça. 
    III - Apelação conhecida e provida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 18).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    Sustenta-se, em suma, que a Lei Estadual 3.498/2010 está em plena vigência. Para tanto, alega-se que (eDOC 18, p. 15):
    “(...) a regra adotada pelo ordenamento jurídico é de que a norma não poderá retroagir, ou seja, a lei nova não será aplicada às situações constituídas sobre a vigência da lei revogada ou modificada (princípio da irretroatividade). Este princípio objetiva assegurar a segurança, a certeza e a estabilidade do ordenamento jurídico. Portanto, as disposições legais não podem ser aplicadas a situações anteriores a sua entrada em vigor, salvo se, expressamente, contiver previsão legal. 
    Por isso, não há que se falar em aplicação da lei nova ao caso em análise. A questão dos autos deve analisada com base na lei vigente à época da publicação do edital. 
    Quando o autor se inscreveu, realizou a prova e foi eliminado, estavam em vigor as disposições da Lei 3498/2010, que trata do ingresso na Policia Militar do Amazonas, a qual previa expressamente, no artigo 29, inciso V, a sobre a limitação de altura de 1,60 m (mulheres) e 1,65 m (homens).”
    O Presidente do TJ/AM admitiu o recurso extraordinário (eDOC 19, p. 4-6).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 15, p. 12-13):
    “Trata-se de Apelação Cível interposta por Bruno Eveson Pinto dos Santos contra a sentença de fls. 296/299, proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Crimes contra a Ordem Tributária, a qual, por sua vez, julgou improcedente a Ação Ordinária no 0623768-61.2013.8.04.0001, encerrando a fase de conhecimento processual com resolução de mérito nos termos do art. 487, I do CPC.
    O debate gira em torno sobre a exigência de altura mínima prevista em edital e no art. 29, V, da lei estadual n.° 3.498/2010 para o ingresso nos quadros da PM/AM. 
    Feitas tais considerações, constato que o apelo merece prosperar. Senão, vejamos. 
    É necessário destacar que, embora o artigo 29, V da Lei Estadual n. 3.498/2010 realmente não tenha sido declarado inconstitucional, haja vista a falta de quórum na ADI 2011.004793-0, o supracitado dispositivo infraconstitucional foi modificado pela Lei Estadual n. 4.599/2018 passando a vigorar com o seguinte teor: 
    Art. 29. São requisitos gerais para ingresso nas Qualificações Policiais Militares de que trata este Capítulo: 
    (...) V - possuir altura mínima de 1,60 m. para homens e 1,55 m. para mulheres; (g.n.). 
    Nesta senda, deve-se recordar o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que exige para a fixação de limite mínimo de altura para ingresso em cargos via concurso público tanto a previsão editalícia quanto a previsão legal. Em compasso com este posicionamento, infere-se que o limite de altura mínima contido no citado edital não mais encontra amparo legal. 
    Vê-se, pois, que a preocupação do legislador ordinário é adequar a exigência legal, referente à "altura mínima" para ingresso no Curso de Formação da PMAM à média de altura em nosso Estado, justamente para que não se cometam sérias injustiças com nosso povo.
    Assim sendo, mostra-se legítima a mens legis, cristalizada pela Lei Estadual nº 4.599/2018, eis que estabelece parâmetros mais adequados à realidade social, razão pela qual justa a sua aplicabilidade ao caso concreto.”
    Verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto à razoabilidade da limitação imposta à recorrida, demandaria o reexame de fatos e provas e das Leis Estaduais 3.498/2010 e 4.599/2018, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido:
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIIO GRANDE DO SUL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALTURA MÍNIMA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 1.066.907-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Concurso público. Guarda municipal. Exigência de altura mínima. 3. Análise da legislação local (leis 7.169/96 e 8.486/03) e normas editalícias. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Incidência do Enunciado 280 da Súmula desta Corte. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 685.871-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 15.9.2014).
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, a, do CPC.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente